Tribunal: STJ
Processo: 2000221-73.2024.9.13.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099078 - MG
(2025/0421423-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão combatida justificou o não conhecimento do agravo em
recurso especial com base no argumento de que a defesa deixou de
opor, na instância de origem, os devidos embargos infringentes e de
nulidade, em vista de se tratar de acórdão não unânime (Súmula n. 207
do STJ).
3. Neste agravo regimental, a parte deixou de confrontar, de forma
direta, objetiva, analítica e eficaz, o motivo pelo qual o AREsp não foi
conhecido, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ela, de
forma genérica, reapresentou as razões de mérito do recurso especial, o
que não é suficiente.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f071408-ad9b-4405-887d-2af8403f5443

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f071408-ad9b-4405-887d-2af8403f5443

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099078 - MG
(2025/0421423-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão combatida justificou o não conhecimento do agravo em
recurso especial com base no argumento de que a defesa deixou de
opor, na instância de origem, os devidos embargos infringentes e de
nulidade, em vista de se tratar de acórdão não unânime (Súmula n. 207
do STJ).
3. Neste agravo regimental, a parte deixou de confrontar, de forma
direta, objetiva, analítica e eficaz, o motivo pelo qual o AREsp não foi
conhecido, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ela, de
forma genérica, reapresentou as razões de mérito do recurso especial, o
que não é suficiente.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55907653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: aa67848d-ef21-483c-aca6-b8cff5decc93

agrava de decisão da Presidência
GUSTAVO VINÍCIUS DE SOUZA
do STJ, a qual não conheceu do AREsp, por ausência de requisito necessário à
admissibilidade do REsp, qual seja: Súmula n. 207 do STJ (fl. 506).
Nas razões deste recurso, a defesa reitera os fundamentos anteriormente
expostos e afirma haverem sido devidamente suplantados os requisitos de
admissibilidade.
Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A decisão agravada apresentou o fundamento a seguir (fl. 506):

[...]
Por meio da análise do recurso de GUSTAVO VINICIUS DE
SOUZA, verifica-se que o Tribunal de origem, em segunda
instância, prolatou decisão não unânime desfavorável ao réu.
Assim, seriam cabíveis Embargos Infringentes contra o acórdão,
nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 609,
Penal.
Diante da não interposição do mencionado recurso, incide a
que dispõe ser "inadmissível recurso especial
Súmula n. 207/STJ,
quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido
no Tribunal de origem".
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Conforme se observa, a decisão combatida justificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial com base no argumento de que a
defesa deixou de opor, na instância de origem, os devidos embargos infringentes e
de nulidade, em vista de se tratar de acórdão não unânime (Súmula n. 207 do STJ).
Documento eletrônico VDA55907653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: aa67848d-ef21-483c-aca6-b8cff5decc93

Neste agravo regimental, a parte deixou de confrontar, de forma
direta, objetiva, analítica e eficaz, o motivo pelo qual o AREsp não foi conhecido,
em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ela, de forma
genérica, reapresentou as razões de mérito do recurso especial, o que não é
su ficiente.
Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Embora a legislação processual civil em vigor não seja a mesma que
baseou a edição da Súmula n. 182 do STJ, há dispositivo semelhante no Código de
Processo Civil atual (art. 1.042), de sorte que o enunciado permanece aplicável.
Nesse sentido:
[...]
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada [...]
3.
Agravo
regimental
não
conhecido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.814.270/RJ
João Otávio de Noronha
, 5a T., DJe
)
29/4/2021.

[...]
1. Segundo a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça,
pode o relator, monocraticamente, dar ou negar provimento a
recurso especial quando, tal como ocorre na hipótese dos autos,
houver entendimento dominante sobre a matéria no Tribunal. É o
que está sedimentado na Súmula n. 568 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental" (AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI
388.589/RS,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
sem grifos no original).
15/02/2018;
Documento eletrônico VDA55907653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: aa67848d-ef21-483c-aca6-b8cff5decc93

3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial interposto, calcada no fundamento segundo o qual não
foram infirmados os fundamentos do decisum que não admitira o
apelo nobre na origem, atraindo a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
4. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento,
mas apenas alegado que é inarredável acolher a tese de
desclassificação da conduta do Acusado para a de receptação
culposa, o que faz incidir, uma vez mais, o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
5.
Agravo
regimental
não
conhecido
(AgRg
no
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
AREsp n. 1.798.177/PR
Laurita Vaz
.
11/3/2021)

À vista do exposto,
.

não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55907653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: aa67848d-ef21-483c-aca6-b8cff5decc93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0421423-8
AREsp 3.099.078 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20001134420249130005 20002217320249130005
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRO JOSE JACINTO SILVA - MG185287
ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA - MG086219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548516401:890311@
2025/0421423-8 - AREsp 3099078 Petição : 2025/0119558-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: 3E5393AD-8BEC-496F-BAF7-4F8EC9CA1994